Tribunal: TJDFT
Processo: 0720229-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALTERAÇÃO DO REGIMESEMIABERTOPARA O ABERTO. INVIABILIDADE. RÉUREINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que ao réu incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo de sua conduta.

2. Ao réureincidente, embora cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime inicialsemiabertopara o cumprimento da pena.

3. Recurso conhecido e não provido.